Tribunal: TJES
Processo: 0010567-29.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Transporte Aquaviário
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010567-29.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORIMPEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: CARGO SHIPPING SERVICES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA –
COBRANÇA DE SOBRESTADIA DE CONTÊINER (DEMURRAGE) – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora exista a repetição dos argumentos tecidos em contestação, os mesmos são aptos a contrapor os termos da r. sentença atacada. Preliminar rejeitada.

2.
Acerca do fato constitutivo, estabelece o art. 373 do CPC, que cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

3.
Entende a jurisprudência que
“Para a cobrança de demurrage deve-se comprovar que a demandada tenha assumido com a obrigação de pagamento e anuído expressamente com o valor diário previsto para o caso de entrega tardia da unidade de carga”
(TJSC; APL 0024051-20.2012.8.24.0064; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Maurício Lisboa; Julg. 24/08/2023).

4.
Os documentos acostados revelam que a autora é empresa transportadora de carga, pretendo a cobrança da ré pela denominada sobrestadia de contêiner
(demurrage)
.

5.
Assim, aduz o contrato firmado (fl. 28) que
“fica autorizada o Operador de Transportes a emitir as respectivas faturas de sobrestadia (demurrage) e que na hipótese de inadimplemento, o valor em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional ao câmbio da data do efetivo vencimento, (...) possibilitando assim a realização da respectiva cobrança amigável ou judicial.”

6.
Assim, em meu sentir, há prova satisfatória do direito alegado pela ora apelada, ao passo que a requerida/apelante não apresentou nenhum fato impeditivo ou modificativo do direito vindicado.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ORIMPEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

em face da r. sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
CARGO SHIPPING SERVICES LTDA,
julgou procedente o pedido exordial para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 17.805,45 (dezessete mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Em suas razões, aduz a apelante, em breve síntese, que deve ser reconhecida a ilegalidade ativa da parte apelada. Alega, ademais, que não ha prova suficiente acerca do fato constitutivo do direito alegado na exordial.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso – ante a violação do princípio da dialeticidade recursal – e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010567-29.2017.8.08.0024

APELANTE: ORIMPEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

APELADA: CARGO SHIPPING SERVICES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ORIMPEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

em face da r. sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
CARGO SHIPPING SERVICES LTDA,
julgou procedente o pedido exordial para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 17.805,45 (dezessete mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Em suas razões, aduz a apelante, em breve síntese, que deve ser reconhecida a ilegalidade ativa da parte apelada. Alega, ademais, que não ha prova suficiente acerca do fato constitutivo do direito alegado na exordial.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso – ante a violação do princípio da dialeticidade recursal – e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Inicialmente, refuto a preliminar suscitada em contrarrazões, uma vez que embora exista a repetição dos argumentos tecidos em contestação, os mesmos são aptos a contrapor os termos da r. sentença atacada.

Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

(...) 1. -
As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo a recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. A repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Precedentes. STJ. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120367270, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

Destarte,
rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões.

Superado tal ponto, segundo entendimento do C. STJ,
“
a
análise das condições da ação, tal como a legitimidade ativa ad causam, a porventura acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, é aferida à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito.”
(AgInt no AREsp n. 2.016.282/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Assim, tendo por base as alegações tecidas pela ora apelada em sua petição inicial – no sentido de que é credora da parte requerida/apelante – não há como reconhecer a ilegitimidade ativa alegada.

Acerca do fato constitutivo, estabelece o art. 373 do CPC, que cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Firmada tal premissa, os documentos acostados às fls. 34 e 26/29 revelam que a autora é empresa transportadora de carga, pretendo a cobrança da ré pela denominada sobrestadia de contêiner
(demurrage)
.

Assim, aduz o contrato firmado (fl. 28) que
“fica autorizada o Operador de Transportes a emitir as respectivas faturas de sobrestadia (demurrage) e que na hipótese de inadimplemento, o valor em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional ao câmbio da data do efetivo vencimento, (...) possibilitando assim a realização da respectiva cobrança amigável ou judicial.”

Os valores devidos estão estampados no “numerário de demurrage” (fls. 51/52) que, tal como consignado pelo juízo primevo, sequer foram refutados pela parte ora apelante.

Assim, em meu sentir, há prova satisfatória do direito alegado pela ora apelada, ao passo que a requerida/apelante não apresentou nenhum fato impeditivo ou modificativo do direito vindicado.

Aliás, sobre o tema, entende a jurisprudência que
“Para a cobrança de demurrage deve-se comprovar que a demandada tenha assumido com a obrigação de pagamento e anuído expressamente com o valor diário previsto para o caso de entrega tardia da unidade de carga”
(TJSC; APL 0024051-20.2012.8.24.0064; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Maurício Lisboa; Julg. 24/08/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)